Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-23.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-23.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.417.811-51 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS
.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALTA DE PROVAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS.
DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A parte apelante alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a parte apelante tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelos documentos assinados e pela utilização do cartão para saques.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.

5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

6. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

7. A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois ausente a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I
, 411
, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Comodoro
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1001011-23.2023.8.11.0046
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
Sendo assim, tendo em vista a ciência do autor quanto a modalidade de empréstimo contratada bem como sua anuência quanto aos descontos em folha de pagamento, entendo ser legal o contrato em questão, não assistindo razão ao quanto aos pedidos dispostos da petição inicial.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2. Da não utilização do cartão plástico.

3. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

4.
Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado –
Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

5
. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos. (ID.
250283133
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
250283137
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001011-23.2023.8.11.0046, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“Sendo assim, tendo em vista a ciência do autor quanto a modalidade de empréstimo contratada bem como sua anuência quanto aos descontos em folha de pagamento, entendo ser legal o contrato em questão, não assistindo razão ao quanto aos pedidos dispostos da petição inicial.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica
entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que "
resta cristalino o defeito na prestação dos serviços oriundos da Reclamada tendo em vista
em ludibriar um consumidor
hipervulnerável
a formalizar um contrato de empréstimo consignado quando na verdade fora contratado um empréstimo pessoal mediante saque de cartão de crédito
.”. (ID.
250284336
– pág.
4
).

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos capazes de comprovar a inexistência de vício de consentimento no negócio entabulado, isto porque, os documentos constantes no presente caderno processual estão denominados indicando a modalidade contratual questionado, cartão de crédito consignado
.

Ao que se
nota,
o contrato assinado
constante
em ID.
250283125 – pág. 17
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNA
DO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, bem
como, ao contratar o saque, o documento assinado pelo consumidor, está assim intitulado: “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”
.
Veja que os documentos alhures desmitificam a tese ventilada pela parte apelante, no tocante ao vício de consentimento, consubstanciada na ausência de informação clara ao consumidor (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação e, ainda demonstram a anuência do consumidor, eis que, os referidos documentos estão devidamente assinados, o que a meu sentir afasta a tese de vício de consentimento na contratação do crédito.

Algumas
das
solicitações
de saque
foram ratificadas via biometria facial (ID.
250283125
),
tais nuances fático-jurídicas
desmitificam
a tese de vício de consentimento arguida pela apelante, motivo pelo qual, penso que a empresa apelada agiu em exercício regular de direito ao realizar os referidos descontos, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais.

Acentuo que a biometria facial como elemento do conjunto fático-probatório, é prática habitual permitindo a autenticação da parte contratante logo no momento do ajuste, fornecendo, assim, maior segurança nas relações consumeristas, além de prevenir possíveis fraudes relacionadas ao negócio, conforme inteligência do art. 411, II do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO
COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Além disso, pelo que se verifica dos autos, trata-se de pessoa capaz que possui experiência de crédito que a possibilita melhor discernir entre as modalidades de crédito contratada, isto porque, o mais recente histórico de crédito carreados aos autos, observa-se que a apelante possui
4
(
quatro
) descontos em folha sob a rubrica de “EMPRESTIMO” e
1
(
um
) sob a rubrica de “CARTÃO CRÉDITO”, não havendo que se falar de induzimento a erro.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por aproximadamente
sete anos
vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques via cartão (ID.
250283125
), o que por si só descaracteriza o empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
sete
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de
direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando
a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do
negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2. Da não utilização do cartão plástico.

A Apelante argumenta em seu recurso que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Não obstante, mesmo diante de todas estas comprovações a Apelante quer afirmar que houve indução a erro e prova disso é o fato de não ter utilizado o cartão plástico, contudo, a ausência de utilização não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Além disso, em análise da Impugnação à Contestação apresentada pela Apelante nos autos, verifica-se que esta possuía conhecimento da disponibilização do cartão plástico que seria de uso para “compras e saques”, portanto, malgrado não tenha realizado compras no comércio, realizou saques.

Motivo pelo qual rejeito a tese aduzida pela parte apelante.

3
.
Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado – Fixação conforme a média da Taxa de Juros do empréstimo consignado.

Referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, isto porque, alega a parte apelante a existência de abusividade na cobrança da taxa de juros, arguindo a necessidade de aplicação da taxa média de mercado conforme a modalidade empréstimo consignado, todavia, não há como aplicar modalidade de juros de modalidade contratual diversa daquela inicialmente contratada (cartão de crédito consignado).

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Ademais, o apontamento genérico de abusividade dos juros remuneratório não autoriza o conhecimento da referida tese.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000371-94.2019.8.11. 0002 Apelação no 1000371-94.2019.8.11.0002 Apelante:
Higor Souza Rodrigues Apelado: Banco Bradesco S.A. Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDA NEM NEGADA PELO REQUERIDO - SENTENÇA PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de ação de cobrança de crédito bancário, a contestação apresentada pelo requerido que traz apenas alegações genéricas acerca de suposta abusividade contratual não autoriza a apreciação do pedido revisional.

(TJ-MT - AC: 10003719420198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020) (grifo nosso).

Nessa esteira
a Súmula 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:

Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Diante dessas considerações, concluo pela rejeição da presente tese recursal, mantendo a taxa de juros do contrato pactuado entre as partes.

4
.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1., bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024